Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709317-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR RECORRIDO: F &amp; S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, SYLVIO JOSE FERREIRA DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO QUANTO À UM DOS VEÍCULOS CONSTRITOS. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRANSITO. RETIRADA DA RESTRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS AUTOMÓVEIS. FALTA DE INTERESSE POR PARTE DO RECORRENTE. SUSPENSÃO DE CNH, CARTÃO DE CRÉDITO, PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0006149-05 que indeferiu os pedidos a) de suspensão de CNH, cartão de crédito e passaporte; b) de inscrição no SERSAJUD. c) de reconhecimento de fraude à execução quanto a um veículo. Além disso, determinou a retirada das restrições de transferência que recaem sobre demais automóveis. 2. Localizados veículos em nome do devedor mediante a consulta RENAJUD, o credor foi intimado para indicar a cotação de mercado e os meios, caso desejasse a realização da penhora ou a adjudicação, nos termos dos artigos 852, 871, IV, 876 e 880 do CPC. 2.1. Considerando que desde 2017 o exequente manifestou interesse apenas quanto a um veículo, inexiste motivo para a manutenção da constrição quanto aos demais. 3. A parte credora não se desincumbiu de provar a má-fé do terceiro adquirente, em atenção à Súmula 375 do STJ, necessária à configuração da fraude à execução. 3.1. Nos termos dos artigos 828 e 844 e do CPC, quando o bem constrito está sujeito a registro próprio no órgão de trânsito, cabe ao exequente obter certidão de admissão da demanda ou fase executória para averbação no registro de veículos, a fim de caracterizar a presunção de fraude à execução pela venda do bem na pendência de ação judicial contra o alienante. 3.2. Inaplicável o § 2o do art. 792, que atribui ao terceiro adquirente o ônus de provar ter se cercado das cautelas necessárias para a aquisição, tal como buscar certidões de tribunais para verificar a existência de demanda contra o vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência, pois o dispositivo é claro ao estabelecer a sua aplicabilidade para as hipóteses de bens não sujeitos a registro. 3.2. Jurisprudência: “(...). Para se configurar a situação processual de fraude à execução, em razão de alienação de veículo pertencente ao devedor, incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pelo registro de seu crédito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, que este tinha conhecimento da demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o verbete de número 375, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.” (8a Turma Cível, 07011646020188070000, rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe de 02/05/2018). 4. Embora o artigo 139, IV do CPC autorize o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o julgador deve aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. O bloqueio do cartão de crédito, passaporte e CNH se mostram desproporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, representando tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. 4.1. Jurisprudência: “(...). Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07201789320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020). 5. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. 5.1. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no Código de Processo Civil muito útil para conferir efetividade à execução, que se faz no interesse do credor, predominando a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o objetivo de satisfazer o direito do exequente. 5.2. Compete ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, zelando pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenindo e reprimindo os atos contrários à dignidade da Justiça. 5.3. Assim, o deferimento da inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes se coaduna com o dever de cooperação entre os sujeitos do processo. 5.4. Jurisprudência: “(...). Ante o não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, o deferimento da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com amparo no art. 782, §3o do CPC, embora faculdade do julgador, mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório. (...)”. (07072103120198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 15/07/2019). 6. Decisão reformada em parte apenas para determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. 7. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da suspensão de passaporte e da CNH do ora recorrido. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela TJSP e por este TJDFT no tocante à possibilidade de fixação das medidas coercitivas requeridas, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim no que tange ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que, verbis: “Ademais, as providências pleiteadas pela agravante não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Nesse contexto, a determinação de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, de portar passaporte e o cancelamento de cartões de crédito não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir” (ID 19717155). Com efeito, a decisão colegiada decorreu do exame de elementos fático-probatórios constantes dos autos e, assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 06/11/2019) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o REsp 1921283, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e 19/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029